Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-16.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-16.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORMA CRISTINA TEIXEIRA PAIXAO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. PORTARIA MUNICIPAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I — CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Norma Cristina Teixeira Paixão e outros em face de acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta contra o Município de Guanambi/BA, mantendo a sentença que indeferiu o reconhecimento de horas extraordinárias a professores municipais.

II — QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, erro material ou obscuridade ao rejeitar a arguição de ilegalidade de portaria municipal que regulamenta a jornada de trabalho dos professores e ao negar o direito ao recebimento de horas extras.

III — RAZÕES DE DECIDIR

3. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscussão do mérito da causa; o recurso não se presta ao reexame de questões já decididas.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a controvérsia, explicitando que a jornada docente deve observar o limite de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008, norma declarada constitucional pelo STF no Tema 938.

5. Os dez minutos remanescentes da hora-aula de cinquenta minutos integram a fração de 1/3 destinada a horas-atividade, não configurando tempo extraordinário passível de remuneração adicional.

6. A organização da carga horária dos servidores insere-se no poder discricionário da Administração Pública, sendo vedado ao Judiciário infirmar ato normativo que se encontre dentro dos parâmetros de juridicidade.

7. O julgador não está obrigado a responder individualmente a cada questionamento da parte, bastando que encontre razões suficientes para decidir.

8. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos, com advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, caso persista a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis.

IV — DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8000433-16.2019.8.05.0088, em que figura como embargante,
NORMA CRISTINA TEIXEIRA PAIXÃO
e
OUTROS
, e embargado,
MUNICÍPIO DE GUANAMBI/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.